Tribunal: TJDFT
Processo: 0730914-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730914-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: STHENYO RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente STHENYO RODRIGUES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO, requerendo a dispensa do pagamento de fiança. Alega que o paciente foi preso em flagrante por furto (art. 155 do CP) e que, apesar de ter sido concedida liberdade provisória com imposição de fiança de R$ 1.500,00, permanece encarcerado por não conseguir pagar o valor. Defende que a manutenção da prisão, sem conversão em preventiva, configura constrangimento ilegal, especialmente diante da hipossuficiência econômica do paciente, que é estagiário, pai de uma criança de cinco anos e assistido pela Defensoria. Sustenta que a exigência de fiança, sem considerar a condição financeira, viola os princípios da dignidade humana e da igualdade, além de contrariar jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJDFT, que vedam a prisão por não pagamento de fiança em casos de pobreza. Requer, assim, a expedição imediata de alvará de soltura, com dispensa da fiança, e a confirmação da ordem ao final do julgamento. É o relatório. DECIDO. O presente Habeas Corpus apresenta as mesmas alegações do HC 0730596-80.2025.8.07.0000, impetrado em 27/07/2025. O pedido liminar foi indeferido e o feito está em regular tramitação. Nesse contexto, o não conhecimento do presente writ é medida que se impõe, conforme desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal. II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1310353, 07505612020208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 2/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. I. Não se admite writ que repete fundamentos e pedidos idênticos aos requeridos em habeas corpus anterior. II. Mantém-se a segregação cautelar, ratificada na pronúncia, pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. III. Writ admitido parcialmente. Ordem denegada. (Acórdão n. 963781, 20160020349366HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 1o/9/2016, Publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 260/266) (grifo nosso). Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora